Tribunal: TJDFT
Processo: 0748042-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. LIMITE TEMPORAL. 12 (DOZE) MESES. INAPLICABILIDADE. TEMA 1161 DO STJ. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.

1. O STJ firmou o seguinte entendimento no Tema 1.161: “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”

2. Esse entendimento é o que melhor observa o princípio constitucional da individualização da pena

3. Recurso não provido.